Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704608-16.2019.8.07.0017 APELANTE: MAYKE SILVA MEDEIROS, ELAINE RODRIGUES MAFRA APELADO: MIVALDO MAURICIO MAFRA, ELAINE RODRIGUES MAFRA, MAYKE SILVA MEDEIROS DESPACHO Vistos manifestação do apelado-autor (id. 76122085) em que pleiteia a expedição de mandado de reintegração de posse. A imediata reintegração de posse ao apelado-autor foi determinada em decisão proferida em 10/7/2025 (id. 73825241), o mandado expedido (id. 73883149), e não cumprido porque o apelado-autor não entrou em contato com a Oficiala de Justiça para viabilizar o cumprimento da determinação (id. 75172579). Expeça-se novo mandado de reintegração de posse, conforme determinado na decisão (id. 73825241) e intime-se o apelado-autor para que adote as providências cabíveis junto ao Oficial de Justiça responsável para viabilizar o seu cumprimento. Após, transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, por onde deverá tramitar o cumprimento de sentença. P. I. Brasília - DF, 1 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora